Tribunal: STF
Processo: RE 1415130
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE INSTITUI TRANSPOSIÇÃO DE EMPREGOS CELETISTAS PARA CARGOS ESTATUTÁRIOS E MIGRAÇÃO DO REGIME GERAL PARA O REGIME PRÓPRIO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES PREVIAMENTE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ARTS. 226, 227 E 229 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.212/2014, DO CAPUT E DOS §§ 5º, 6º E 7º DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.213/2014 DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS EM CARGOS PÚBLICOS, FAZENDO-OS MIGRAR DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO E DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA O REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, 115, INCISO II, 127 E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA SÚMULA Nº 685 E SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MAS APENAS EM RELAÇÃO AOS EMPREGOS PÚBLICOS CUJO INGRESSO SE DEU SEM CONCURSO PÚBLICO, OS QUAIS, POR ISSO, DEVEM SER EXCLUÍDOS DA TRANSFORMAÇÃO QUANTO AOS EMPREGOS PÚBLICOS PROVIDOS MEDIANTE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, SUA TRANSFORMAÇÃO EM CARGOS PÚBLICOS É VÁLIDA, NÃO HAVENDO INCONSTITUCIONALIDADE A SER DECLARADA ART. 226 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.212/2014 CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 227 E 229 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.212/2014, DO CAPUT E DOS §§ 5º, 6º E 7º DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.213/2014 CONFORME O ART. 115, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RECONHECENDO SUA INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO AOS EMPREGOS PÚBLICOS CUJO INGRESSO SE DEU SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.” (e-doc. 19).



     2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República. Sustenta a inconstitucionalidade da transposição de servidores titulares de empregos para cargos públicos, com a migração do regime celetista para estatutário e do regime geral de previdência social para o regime próprio, ainda que tenham ingressado mediante prévia aprovação em concurso público. Entende que a aprovação em concurso deve ter ocorrido no próprio cargo público, sob pena de contrariedade ao teor do enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF. Requer o provimento do recurso extraordinário a fim de que, seja reformado, em parte, o acórdão recorrido, e declarados inconstitucionais os arts. 226 e 229 da Lei Complementar municipal nº 1.212, de 2014, e do caput e dos §§ 5º a 7º do art. 5º da Lei Complementar municipal nº 1.213, de 2014, ambas do Município de Terra Roxa (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Consignou o Tribunal a quo a constitucionalidade de dispositivo legal que instituiu a transposição de empregos públicos celetistas para cargos públicos estatutários, com migração do regime geral para o regime próprio de previdência social, em relação àqueles que tenham sido previamente aprovados em concurso público. Confiram os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “No mérito, a ação procede em parte. 



    Por orientação recente do Órgão Especial, a transformação de emprego público em cargo público pela migração do regime jurídico celetista para o estatutário viola as disposições dos arts. 111, 115, inciso II, 127 e 144 da Constituição Estadual, bem como os enunciados da Súmula nº 685 e Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal em relação exclusivamente a empregos públicos cujo ingresso foi feito sem concurso público, os quais, por isso mesmo, devem ser excluídos da transformação. Quanto aos empregos públicos providos mediante prévia aprovação em concurso público, sua transformação em cargos públicos é válida, não havendo inconstitucionalidade a ser declarada.



    Do que resulta, desse modo, circunscreve-se a inconstitucionalidade de transposição de regime apenas em relação aos servidores celetistas que não tenham sido investidos em emprego público por concurso público, já decidiu o Supremo Tribunal Federal(Min. Luiz Fux, decisão de 11.12.2020, SL 1402/MC/SP).



    (...)



    Diante disso, o art. 226 da Lei Complementar nº 1.212/2014 é constitucional e aos demais dispositivos impugnados deve ser dada interpretação conforme o art. 115, inciso II, da Constituição Estadual, correspondente ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, a fim de reconhecer sua inconstitucionalidade quanto aos empregos públicos cujo ingresso se deu sem prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, excluídos de sua incidência.” (e-doc. 19, p. 5-6).



    4. O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cito, em idêntico sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADPF. LEI ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INCLUSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS NÃO CONCURSADOS E DETENTORES DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.



    (...)



    III. MÉRITO



     5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público.



    6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. 



    IV. CONCLUSÃO 



    7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992. 



    8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. 



    9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público.”



    (ADPF nº 573/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME JURÍDICO. ATRIBUIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. INADEQUAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVAS. APOSENTADO. BENEFICIÁRIO DE PENSÃO. NOMEADOS MEDIANTE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. 



    1. É inadequada a pretensão de conferir efeitos modificativos aos embargos de declaração, de modo a atribuir-se interpretação conforme à Constituição aos dispositivos impugnados. 



    2. O caráter alimentar da verba remuneratória recebida, por significativo lapso temporal, de boa-fé, sob o manto da presunção de constitucionalidade do respectivo quadro normativo, afasta o dever de devolução ou ressarcimento. 



    3. É compatível com a Constituição de 1988 a alteração do regime celetista para o estatutário em relação aos empregados públicos que, aprovados em concurso público, permaneceram no exercício do mesmo cargo no novo regime jurídico. Precedentes.



    4. Acolhido, em parte, o pedido de modulação de efeitos da decisão, (a) ressalvam-se da declaração de inconstitucionalidade (a.1) os servidores aposentados ou que cumpriram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação do acórdão embargado – 31 de agosto de 2018 –, (a.2) os beneficiários de pensão decorrente do falecimento de servidor abrangido pela norma inconstitucional, (a.3) os servidores que, aprovados em concurso público, permaneceram no exercício do mesmo cargo no novo regime jurídico (a.4) e a estabilidade adquirida por servidores com fundamento no art. 19 do ADCT; bem como (b) afasta-se a necessidade da devolução dos valores recebidos a título de remuneração por ex-servidores alcançados pelos preceitos. 



    5. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.”



    (ADI nº 1.476-ED/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 21/03/2022, p. 19/04/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI EM FACE DE LEI MUNICIPAL. LEI 4.967/2010 DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ. TRANSPOSIÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS CELETISTAS PARA O REGIME ESTATURÁRIO. POSSIBILIDADE QUANTO AOS EMPREGADOS PREVIAMENTE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO QUE PERMANECERAM NO MESMO CARGO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Na origem, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta em 21/1/2021 pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face dos artigos 1º; 325; e 330 da Lei 4.967/2010 do Município de Sumaré, que trata do regime jurídico estatutário para os servidores públicos, com a migração daqueles admitidos anteriormente no regime celetista, por ofensa aos artigos 1º; 18; 29; e 31 da Constituição Federal, e aos artigos 111; 115; II; 124; 127; e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. 



    2. O Recurso Extraordinário foi interposto em face de acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da transposição dos empregados públicos celetistas do Município de Sumaré para o regime estatutário, apenas em relação àqueles servidores não aprovados previamente em concurso público no cargo celetista de origem. 



    3. A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE já se manifestou no sentido de que é constitucional a alteração do regime celetista para o estatutário em relação aos empregados públicos que, aprovados em concurso público, permaneceram no exercício do mesmo cargo no novo regime jurídico. 



    4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADPF 573/PI, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou ser admissível a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.429.741-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/05/2023, p. 07/06/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS EM EMPREGOS PÚBLICOS. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. É constitucional a transformação de empregos em cargos público durante transposição de regime jurídico de pessoal, desde que respeitado o imperativo do concurso público. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.396.773-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, incabíveis honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator